Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-23.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-23.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO FERNANDO MENDONCA - CPF: 453.171.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ODETE TEREZINHA MULLER KAULFUSS - CPF: 760.353.799-15 (EMBARGANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo penhora realizada em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão padece de (i) omissão quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) nulidade por violação ao contraditório substancial; e (iii) erro de premissa fática.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente as teses recursais, inexistindo omissão ou contradição; 4. A insurgência quanto à valoração das provas não configura erro material, mas pretensão de rediscussão do mérito; 5. Inexistência de decisão-surpresa, porquanto os fundamentos adotados decorrem de elementos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Odete Terezinha Muller Kaulfuss
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a penhora de numerário bloqueado via Sisbajud em conta poupança.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão não enfrentou o fato de que a quantia é inferior a 40 salários-mínimos e destina-se à subsistência da embargante e de sua genitora, ambas idosas, configurando reserva de natureza alimentar (art. 833, X, do CPC).

Afirma que o julgado considerou apenas a titularidade formal de imóveis rurais, sem apreciar o argumento de que a embargante não detém a posse, a fruição ou qualquer renda proveniente de tais bens, os quais estariam sob domínio exclusivo de seu ex-cônjuge.

Argumenta que não houve demonstração de fraude à execução ou abuso de direito que justificasse a relativização da impenhorabilidade. Aponta vício na conclusão de "inconsistência argumentativa", esclarecendo que o uso comum dos recursos entre ela e sua genitora não descaracteriza a natureza de reserva existencial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar o imediato desbloqueio dos valores, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 359159392), defendendo a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside na verificação da existência de supostos vícios no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Odete Terezinha Muller Kaulfuss, especialmente quanto: (i) à alegada omissão acerca da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) à suposta nulidade por violação ao contraditório substancial; (iii) ao alegado erro de premissa fática; e (iv) à invocação de princípios constitucionais.

Após detida análise, concluo que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, a tese relativa à impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, consignando que a regra prevista no art. 833, inciso X, do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada quando ausente demonstração de que o numerário se destina à preservação do mínimo existencial.

Igualmente, não procede a alegação de nulidade por violação ao contraditório substancial. O acórdão enfrentou a matéria e concluiu que os fundamentos adotados pelo magistrado
a quo,
notadamente a existência de patrimônio em nome da executada, decorrem de elementos constantes dos autos e submetidos ao debate processual, inexistindo decisão-surpresa vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

No tocante ao alegado erro de premissa fática, verifica-se que a insurgência da embargante se dirige, em verdade, à valoração das provas realizada pelo Colegiado, especialmente quanto à relevância da titularidade de bens imóveis para aferição da capacidade econômica.

Tal pretensão, contudo, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, porquanto não se trata de erro material ou de fato inexistente, mas de divergência interpretativa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

A invocação de princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, também não revela omissão. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

Não se verifica, ademais, qualquer contradição interna no julgado, sendo o raciocínio decisório coerente e logicamente estruturado.

Dessa forma, evidencia-se que a embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é inviável na presente via processual, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso em exame.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, II, 797 E 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. INTUITO INFRINGENTE.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.

2. Acórdão omisso por não consignar que a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.

3. A suposta violação de dispositivos de lei federal foi afastada com fundamentação completa, clara e coerente.

4.
Ausentes os vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
(...)”.(
EDcl no AREsp n. 2.988.400/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 23.03.26)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026